Tribunal: TJDFT
Processo: 0735335-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735335-33.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: NAENA DEZOPA PARREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA DETERMINADA EM RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado por esta e. 1a Turma Cível, bem como por este c. Tribunal de Justiça, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade submetida a recuperação judicial. 2. Caso concreto em que o juízo de origem indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica que formulara a parte agravante ao argumento de que inviável essa medida em se tratando de empresa em recuperação judicial, conquanto em agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora recorrente (Agravo de Instrumento n. 0714205-84.2024.8.07.0000) tenha esta e. 1a Turma Cível afirmado a viabilidade processamento do incidente conforme postulado pela agravante. Hipótese em que cumpre ao magistrado de primeira instância apenas cumprir as determinações da Instância Recursal, sob pena de grave violação ao postulado de garantia da autoridade das decisões judiciais. 3. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 6o, caput e inciso III, e 47, ambos da Lei no 11.101/2005, sustentando que a desconsideração da personalidade jurídica causa prejuízo direto à sociedade empresária, ao comprometer o patrimônio indispensável à continuidade de suas atividades, em afronta à finalidade da recuperação judicial, que visa preservar a empresa, a fonte produtora e os empregos. Ressaltam que o crédito perseguido pela recorrida possui natureza concursal, devendo ser satisfeito conforme o plano de recuperação judicial homologado, o qual prevê a forma de adimplemento e contém cláusula expressa vedando o prosseguimento das execuções de créditos sujeitos ao procedimento recuperacional. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, caput e inciso III, e 47, ambos da Lei no 11.101/2005, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a recuperação judicial não impede o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. (...) 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.893.795/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021